Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
26/08/2022
Número: 0600403-95.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 28/07/2022
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO NOVO
DIRETORIO ESTADUAL - PR - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43064
378
25/08/2022 18:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.021

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600403-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG0139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. NOVO. DEPUTADO
ESTADUAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HABILITAÇÃO
DEFERIDA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação do partido NOVO para concorrer
aos cargos de Deputado Estadual nas Eleições de 2022, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/08/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de habilitação do partido NOVO para concorrer aos cargos de
Deputado Estadual nas Eleições de 2022.
O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, com as informações
exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/2019, veio acompanhado da ata da convenção
(ID 43049517).
Publicado o edital previsto no artigo 34, II, da Resolução TSE 23.609/2019 (ID
43047580), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43047580).
Num. 43064378 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/08/2022 18:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518230651400000042035304
Número do documento: 22082518230651400000042035304

Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43055280), foram juntados documentos que demonstram a regularidade da convenção, a
regularidade da situação jurídica do partido, a legitimidade do subscritor do pedido e o
atendimento ao percentual de gênero previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo deferimento da
habilitação (ID 43056562).

FUNDAMENTAÇÃO
O partido demonstrou o preenchimento de todas as condições legais para a
habilitação pleiteada, inclusive quanto à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997, e não houve impugnação.
A regularidade formal dos atos partidários foi demonstrada por meio da
documentação apresentada, em atendimento ao disposto nos artigos 22 e 23 da Resolução TSE
23.609/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, DEFIRO o pedido de habilitação do partido NOVO para
concorrer aos cargos de Deputado Estadual nas Eleições de 2022.
Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609/2019, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600403-95.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG0139537.
DECISÃO
Num. 43064378 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/08/2022 18:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518230651400000042035304
Número do documento: 22082518230651400000042035304

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação do partido NOVO, para concorrer
aos cargos de Deputado Estadual nas Eleições de 2022, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 24.08.2022.

Num. 43064378 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/08/2022 18:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518230651400000042035304
Número do documento: 22082518230651400000042035304